Tribunal: TJSP
Processo: 2220676-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Benefício que pode ser concedido mediante simples afirmação de que não está aquele que o requer em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família – Art. 99, § 3o, do CPC/2015 – Possibilidade de indeferimento, no entanto, diante de fundadas razões (art. 99, § 6o) – Elementos constantes dos autos que não confirmam

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Benefício que pode ser concedido mediante simples afirmação de que não está aquele que o requer em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família – Art. 99, § 3o, do CPC/2015 – Possibilidade de indeferimento, no entanto, diante de fundadas razões (art. 99, § 6o) – Elementos constantes dos autos que não confirmam a alegada condição de hipossuficiência econômica – Indeferimento da benesse mantido – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220676-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante RENATA
FERREIRA DA SILVA, são agravados MATERNIDADE DE CAMPINAS e
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220676-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 45882
AGRV.No: 2220676-53.2020.8.26.0000
COMARCA: SUMARÉ
AGTE. : RENATA FERREIRA DA SILVA
AGDO. : MATERNIDADE DE CAMPINAS e outra
JUIZ : ANA LÚCIA GRANZIOL
JUSTIÇA GRATUITA - Benefício que pode ser concedido
mediante simples afirmação de que não está aquele que o
requer em condições de pagar as custas do processo e os
honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua
família Art. 99, § 3o, do CPC/2015 Possibilidade de
indeferimento, no entanto, diante de fundadas razões (art.
99, § 6o)
Elementos constantes dos autos que não
confirmam
a
alegada
condição
de
hipossuficiência
econômica Indeferimento da benesse mantido Recurso
não provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que, nos autos de ação de
indenização por erro médico, indeferiu o benefício da
justiça gratuita pleiteado pela requerente.
Recorre esta sustentando, em síntese, ter
comprovado
documentalmente
não
possuir
condições
financeiras de arcar com as despesas processuais sem
prejuízo do próprio sustento. Requer a concessão da
Justiça Gratuita.
Recurso processado sem pedido de efeito
suspensivo.
Dispensada a resposta das agravadas, pois
sequer citadas na ação principal.
É o relatório.
Dispõe o novo Código de Processo Civil,
que diversos dispositivos da Lei no. 1.060/50 revogou
(cf. art. 1.072, III), que a parte gozará do benefício da
justiça gratuita mediante simples afirmação de que não
está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua
família, o que pode ser feito a qualquer tempo (arts. 98
e 99).
Já o parágrafo terceiro do supramencionado
art. 99 estabelece a presunção juris tantum de pobreza a
quem afirmar tal condição. Dispensáveis, portanto, outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220676-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
provas.
No entanto, o CPC ressalva ao juiz a
possibilidade de indeferimento da pretensão se este tiver
relevantes razões para tanto, ou seja, para quebrar a
presunção estabelecida pela legislação.
No presente caso, a agravante não declara
sua renda ou a de seu esposo, ainda que qualifique ambos
como autônomos, limitando-se a juntar extrato do mês de
fevereiro, sem esclarecer como faz frente a suas despesas
ordinárias,
não
apresentando
documentação
alguma
a
respeito de seus rendimentos mensais ou qualquer elemento
que demonstre o comprometimento de sua renda de forma a
impedir o recolhimento das custas processuais.
Não se constata, portanto, desacerto na
decisão agravada.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
RUI CASCALDI
Relator